Tribunal: TJMT
Processo: 0017803-11.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017803-11.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DELFINO GOMES DA COSTA - CPF: 208.669.331-15 (APELANTE), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO TEMPORÁRIA – ERRO DO JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos praticados pelos magistrados no exercício de suas funções são, a princípio, insuscetíveis de ensejar a responsabilidade objetiva do Estado. Não obstante, tratando-se de atos restritivos da liberdade, o artigo 5o, inciso LXXV, da Constituição Federal ressalva a possibilidade de indenização nos casos de erro judiciário e prisão além do tempo fixado.

Inexistindo nos autos elementos capazes de evidenciar a ilegalidade dos atos jurisdicionais praticados no inquérito em que foi decretada a prisão temporária do autor, é indevida a pretendida reparação por dano moral e material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de apelação interposto por
Delfino Gomes da Costa
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 17803-11.2017.811.0004 (código 267678), proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Irresignado, alega o apelante, em síntese, que
“foi levado ao cárcere por longos 13 dias em razão de crime que sequer existiu. Não haviam provas da existência do crime, tampouco, o mínimo exigível para presunção de autoria do suposto crime por parte do apelante”.
(id 18608473)

Relata que
“no documento de fl. 12, fica evidente o que motivou o pedido de decretação da prisão temporária do apelante foi sua confissão de ser homossexual e usuário de drogas”.
(id 18608473)

Assim, aduz que
“sua prisão não era imprescindível para as investigações, possuía residência fixa e não havia fundadas razoes e tampouco provas sobre a autoria do suposto crime”.
(id 18608473)

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para que seja condenado o apelado - Estado de Mato Grosso, ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões apresentada no id. 18608475, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dr. Leonir Colombo, deixou de emitir opinião por entender que o feito não envolve interesse público (id 19383976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Delfino Gomes da Costa
contra a sentença que, nos

autos de ação de indenização por ato ilícito, o juízo julgou improcedente os pedidos formulados.

Antes de adentrar na análise do recurso, necessário se faz um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Discorre o apelante que, em 12 de dezembro de 2012, foi preso ilegalmente, por suspeita de ter cometido crime de estupro, porém, após exame de corpo de delito na vítima, menor de idade, fora comprovada a inexistência de lesão.

Diante disso, assevera que o Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Judiciária Civil e, principalmente, o Poder Judiciário erraram por ter mantido o apelante preso por 13 (treze) dias.

Pois bem.

Consoante o disposto no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, razão pela qual respondem pelos danos que seus agentes derem causa, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Embora o dispositivo tido por contrariado fixe a responsabilidade objetiva do Estado, na hipótese de atos judiciais o dever de indenizar somente é admissível nas eventualidades previstas em lei, sob pena de contenção da atividade do Estado na atividade jurisdicional regular.

Nesse sentido se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se vê no seguinte julgado:

“
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VINCULAÇÃO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO JUDICIAL. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. PRECEDENTES. 1. O relator não precisa rebater, nem está vinculado aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem no juízo de admissibilidade. Precedentes. 2. A responsabilidade objetiva do Estado por atos judiciais só é possível nas hipóteses previstas em lei, sob pena de contenção da atividade do Estado na atividade jurisdicional regular. No caso dos autos, não houve prisão além de tempo fixado em sentença, nem erro judiciário. A mera denúncia pelos promotores não enseja dano moral indenizável, mesmo que posteriormente o acusado tenha sido considerado inocente. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(ARE 833909 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 18-05-2017 PUBLIC 19-05-2017) (g.n)

Além do mais, o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho ensina que há três pressupostos da responsabilidade da Administração Pública:

"
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] O segundo pressuposto é o dano. Já vimos que não há que se falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano, tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. [...] O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado [...] O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal".
(CARVALHO FILHO, J. dos S. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005. p. 448 e p. 454).

Portanto, a caracterização da responsabilidade mencionada está atrelada à presença de três elementos essenciais, quais sejam: a existência do dano material ou moral, a ação imputável à parte ré e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal.

No caso dos autos, o que se pode apurar da documentação constante do caderno processual é que, efetivamente, não houve erro, culpa ou má-fé dos agentes públicos envolvidos, a fim de configurar a indenização por dano moral.

Isto porque a expedição de mandado de prisão temporária por ordem do juízo (id 18608455), chancelando a presença dos requisitos autorizadores da prisão, não configura abuso de poder, erro do Judiciário ou falha da administração pública, quanto mais para configurar a indenização por danos morais, pois configura exercício regular da atividade.

Assim, tenho que, no momento em que foi decretada a prisão, já havia a circunstância probatória que autorizava a segregação de liberdade, visto que haviam os indícios de autoria e materialidade, após a realização da perícia preliminar (fls. 7/9 - id 18608454).

Ademais, a segregação cautelar, ainda que gravosa, é medida expressamente prevista na lei processual penal, e, portanto, passível de aplicação, mediante decisão fundamentada, o que ocorreu no caso.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 283/STF. FUNDAMENTOS INATACADOS.

1. A Corte de origem não dirimiu o litígio sob a ótica dos arts. 186 e 927, do CC, os quais carecem do requisito indispensável do prequestionamento e, por conseguinte, não são suscetíveis de apreciação na instância especial, segundo enuncia a Súmula 282/STF.

2. O Tribunal de origem valeu-se de premissas as quais não foram objeto de combate na via especial – de que não cabe, no caso, falar em indenização, porquanto a prisão e a absolvição do ora agravante deram-se por meio de processo criminal regular, sem a ocorrência de erro judiciário. Caracteriza-se a falta de combate a fundamentos do acórdão recorrido, acarretando a incidência, ao recurso especial, do óbice da Súmula 283/STF.

3. "O exercício regular da atividade estatal não pode ser capaz de gerar indenização. Afinal, é preciso que tenha o agente margem de segurança e largueza para fazer o seu trabalho repressivo"
(REsp 337.225/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 14/04/2003). [...]”
(AgRg no Ag 1307948/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 08/09/2010)

(destaquei)

E o entendimento desta Corte:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO CONCEDIDO – CONJUNTURA PROBATÓRIA AUTORIZATIVA DA SECREGAÇÃO – ERRO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O dever de indenizar, do Estado, ocorre somente quando presente a prisão ilegal, com abuso de poder, excesso ou desvio na execução do ato, hipóteses inocorrentes nos autos.
A concessão de Habeas Corpus liberatório não acarreta a condenação do Estado ao pagamento de indenização, se a prisão preventiva ocorreu com observância aos ditames legais. Prisão indevida não significa prisão que se mostrou necessária, nem se confunde com a prisão em certo momento da persecutio criminis.
Prisão indevida é aquela que ocorreu de forma ilegítima, abusiva e ou em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais.
”
(Ap 62607/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

(destaquei)

“APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO PREVENTIVA – ARQUIVAMENTO DO FEITO - ERRO JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. - Os atos praticados pelos magistrados no exercício de suas funções são, a princípio, insuscetíveis de ensejar a responsabilidade objetiva do Estado. Não obstante, tratando-se de atos restritivos da liberdade, o artigo 5o, inciso LXXV, da Constituição Federal ressalva a possibilidade de indenização nos casos de erro judiciário e prisão além do tempo fixado. -
A mera superveniência da concessão de liberdade e arquivamento do processo não é capaz, por si só, de demonstrar a existência de erro judiciário a justificar a indenização pleiteada, notadamente quando a decretação da prisão preventiva decorreu de ato imputável ao recorrente.
- Inexistindo nos autos elementos capazes de evidenciar a ilegalidade dos atos jurisdicionais praticados na ação criminal em que foi decretada a prisão do recorrente, é indevida a pretendida reparação por dano moral e material.”
(Ap 155917/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/04/2016, Publicado no DJE 05/05/2016)

(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE PROVAS - ERRO JUDICIÁRIO - INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Estado só poderá ser responsabilizado se ficar provado o erro judicial, o abuso de autoridade e a ilegalidade do ato.
A prisão preventiva, por si só, não caracteriza dano moral, notadamente, no presente caso, em que a atuação estatal foi legítima e não restou comprovado qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte das autoridades policiais.
”
(Ap 84291/2011, DES. JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2012, Publicado no DJE 02/03/2012)

(destaquei)

O que se deve considerar é que, no momento, no estado de coisas, a segregação da liberdade cumpriu os requisitos legais, embasados em elementos concretos existentes, e posteriormente corroborado pelo juízo criminal.

Prisão indevida não significa e nem se confunde com a prisão que se mostrou necessária em certo momento da
persecutio criminis
(“perseguir o crime”) e que possibilita a identificação do autor, das circunstâncias, motivos e demais elementos que permitirão a aplicação de uma punição. Prisão indevida é aquela que ocorreu de forma ilegítima, abusiva e ou em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais, não sendo este o ocorrido no caso em tela.

Acresça-se, conforme registrado na decisão proferida em 30/11/2012 (id. 18608454), que
“[...] No caso concreto, há sérios indícios de autoria do crime de estupro de vulnerável sendo vítima uma criança de apenas dois anos de idade.
Narra a representação que o menor, ao queixar-se de dores no ânus, foi levado ao médico momento em que foi constatada a violência sexual.
Há temor de que em liberdade o indiciado possa intimidar as testemunhas ou até mesmo de furtar da acusação que lhe pesa, foragindo. [...]”.(g.n)

Logo, não há erro da administração pública a justificar o pedido indenizatório, seja moral seja material, em face do Estado (CF, art. 37, § 6o). Mesmo se após a conclusão do inquérito o Ministério Público não denuncia o acusado, tal fato não acarreta a condenação do Estado ao pagamento de indenização se a determinação do ato prisional temporário ocorreu com observância dos ditames legais.

Com essas considerações,
nego
provimento
ao recurso de
Delfino Gomes da Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019